Tribunal: TJDFT
Processo: 0715283-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715283-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: CELSO FREIRE DA SILVA DESPACHO Nas contrarrazões de ID 26493203, o agravado CELSO FREIRE DA SILVA suscita o não conhecimento do recurso, ao argumento de que houve o reconhecimento de incompetência do Juízo a quo, no âmbito de embargos à execução (Processo no 0740720-95.2020.8.07.0001). Ademais, compulsando os autos de origem, verifico que o d. Juiz a quo, em 16/06/2021, na decisão de ID 94709956, corrobora tal alegação, verbis: Com efeito, foi declarada a incompetência do juízo nos autos dos embargos à execução em apenso. Nestes termos, ao CJU para anexar a decisão proferida ao ID 90292144 dos embargos à execução no 0740720-95.2020.8.07.0001 neste feito e observar se houve a preclusão, encaminhando ambos os feitos ao juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá do Tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso. Deixo de determinar o desbloqueio dos valores encontrados via SISBAJUD, uma vez que tal análise caberá ao juízo competente, diante da possibilidade de aproveitamento dos atos processuais, conforme princípio da translatio iudicii (art. 64, § 4o, do CPC). Assim, quando do encaminhamento dos autos, solicite-se ao juízo a indicação de conta destinada à transferência dos valores de ID 92401096. Com a informação, oficie-se à instituição financeira para que transfira os valores à conta informada. Após, arquivem-se. Desse modo, nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator